Tribunal: TJSP
Processo: 1003644-80.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Alegação de omissão e contradição – Inocorrência – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados